Tribunal: TJDFT
Processo: 0734009-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SNIPER E PREVJUD. COOPERAÇÃO JUDICIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SNIPER e PREVJUD, no cumprimento de sentença ajuizado contra o agravado.
2. O juízo de origem considerou infrutíferas as diligências anteriores e entendeu que as ferramentas solicitadas não trariam resultados práticos, suspendendo o cumprimento da sentença por um ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização dos sistemas SNIPER e PREVJUD para localização de bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se a suspensão do cumprimento da sentença deve ser afastada diante da possibilidade de novas diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema SNIPER permite cruzamento de dados entre pessoas físicas e jurídicas, facilitando a identificação de vínculos patrimoniais ocultos, inclusive em redes de relações econômicas.
5. A ferramenta SNIPER está disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, sendo útil para localizar ativos e conferir efetividade à execução.
6. A jurisprudência admite o uso do SNIPER como meio legítimo e eficaz para investigação patrimonial, mesmo após diligências infrutíferas em outros sistemas.
7. O sistema PREVJUD possibilita acesso a informações previdenciárias e vínculos empregatícios, sendo admitido para fins de penhora de verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
8. A jurisprudência também reconhece a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, autorizando a penhora de parte dos rendimentos em casos específicos.
9. A decisão agravada desconsiderou os princípios da cooperação judicial e da efetividade da execução, que recomendam o uso de todos os meios disponíveis para satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a utilização dos sistemas SNIPER e PREVJUD para localização de bens penhoráveis, especialmente quando esgotadas outras diligências. 2. A suspensão do cumprimento da sentença deve ser afastada quando houver possibilidade de novas medidas eficazes para satisfação do crédito”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 833, inc. IV, 921, §§ 1o, 2o e 5o; CC, art. 206, § 5o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755081, 07418419320228070000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 1746040, 07009834920238079000, Rel. Teófilo Caetano, j. 16/08/2023; TJDFT, Acórdão 1746064, 07240082820238070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 16/08/2023; TJDFT, Acórdão 1875875, 0716532-02.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, j. 05/06/2024; TJDFT, Acórdão 1818305, 0736602-74.2023.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20/02/2024; TJDFT, Acórdão 1862631, 0711792-98.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, j. 14/05/2024; TJDFT, Acórdão 1752775, 07205422620238070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 30/08/2023.